Tribunal: TJSP
Processo: 0010051-76.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Unificação de Penas – Recurso objetivando a retificação do cálculo de penas, sob a alegação de que o agravante, reincidente específico por conta da ação penal objeto da Execução no 02, não teve esta circunstância judicial devidamente reconhecida no título condenatório objeto da Execução no 01, de modo que ao se proceder a unificação das penas deve ser adotada a fração de 2/5

Ementa:
Agravo em execução – Unificação de Penas – Recurso objetivando a retificação do cálculo de penas, sob a alegação de que o agravante, reincidente específico por conta da ação penal objeto da Execução no 02, não teve esta circunstância judicial devidamente reconhecida no título condenatório objeto da Execução no 01, de modo que ao se proceder a unificação das penas deve ser adotada a fração de 2/5 (dois quintos) da pena referente à primeira Execução, para fins de progressão de regime – Inadmissibilidade – Superveniência de condenação, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, a dar ensejo a unificação das reprimendas, podendo o Juiz da Execução analisar a natureza dos crimes (se hedionda ou não) e a circunstância pessoal do reeducando (se indivíduo primário ou reincidente) para fins de concessão de benefícios – Reincidência, circunstância judicial desfavorável ao condenado que o acompanha durante toda a execução criminal, estendendo-se a esta com um todo, não se limitando apenas ao processo em que foi fixada – Possibilidade do Juiz da Execução em reconhecê-la, ainda que a sentença condenatória não o tenha feito – Não há ofensa ao princípio da legalidade - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – De rigor, o estabelecimento da fração de 3/5 (três quintos), em se tratando de agravante, reincidente específico, condenado por crimes de tráfico de entorpecentes – Cálculo de penas escorreitamente adotado pelo Magistrado a quo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010051-76.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FELIPE CARNEIRO GONCALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0010051-76.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: FELIPE CARNEIRO GONCALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 33.289
EMENTA: Agravo em execução – Unificação de
Penas – Recurso objetivando a retificação do
cálculo de penas, sob a alegação de que o
agravante, reincidente específico por conta da ação
penal objeto da Execução no 02, não teve esta
circunstância judicial devidamente reconhecida no
título condenatório objeto da Execução no 01, de
modo que ao se proceder a unificação das penas
deve ser adotada a fração de 2/5 (dois quintos) da
pena referente à primeira Execução, para fins de
progressão
de
regime
–
Inadmissibilidade
–
Superveniência
de
condenação,
consistente
na
prática de novo delito durante o cumprimento de
pena, a dar ensejo a unificação das reprimendas,
podendo o Juiz da Execução analisar a natureza dos
crimes (se hedionda ou não) e a circunstância
pessoal do reeducando (se indivíduo primário ou
reincidente) para fins de concessão de benefícios –
Reincidência, circunstância judicial desfavorável ao
condenado que o acompanha durante toda a
execução criminal, estendendo-se a esta com um
todo, não se limitando apenas ao processo em que
foi fixada – Possibilidade do Juiz da Execução em
reconhecê-la, ainda que a sentença condenatória
não o tenha feito – Não há ofensa ao princípio da
legalidade - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça – De rigor, o estabelecimento da
fração de 3/5 (três quintos), em se tratando de
agravante, reincidente específico, condenado por
crimes de tráfico de entorpecentes – Cálculo de
penas escorreitamente adotado pelo Magistrado a
quo. Recurso improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Felipe Carneiro Gonçalves nos autos da Execução no
0001158-04.2016.8.26.0496, contra a r. decisão que unificou as
reprimendas que lhe foram impostas, estabeleceu o regime fechado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
3
determinou a elaboração de novo cálculo de penas (fls. 14/15).
Irresignado, recorre. Postula, em síntese, a
retificação do cálculo de penas do sentenciado a fim de que seja adotada
a fração de 2/5 (dois quintos) da pena referente à Execução no 01 (Ação
Penal no0000599-72.2015.8.26.0111) para fins de progressão de
regime, pois o agravante, reincidente específico em decorrência da
condenação objeto da Execução no 02 (Ação Penal no1500392-
95.2018.8.26.0530), não teve esta circunstância judicial desfavorável
reconhecida na sentença condenatória objeto da primeira Execução.
Processado e contra-arrazoado o recurso em
que o agravado postula o improvimento, o MM. Juiz a quo manteve a r.
decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o agravante,
reincidente, encontra-se cumprindo pena de 11 anos e 03 meses de
reclusão, decorrente de condenações por crimes de tráfico de
entorpecentes, estando o término previsto para 06.05.2026 (fls. 09/12).
Em
razão
disso,
o MM. Magistrado das
Execuções Criminais houve por bem unificar as penas relativas àquelas
condenações, fixar o regime prisional compatível com o quantum, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
4
fechado, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal e
determinar a elaboração de novo cálculo de penas (fls. 14/15).
Contra essa decisão se insurge a Defesa sob os
argumentos acima já explicitados.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Compulsando os autos, verifica-se que o
agravante nos autos da Ação Penal no 0000599-72.2015.8.26.0111
(Execução no 01) foi condenado às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em
julgado para a defesa em 19.01.2018 (fls.46/55 dos autos da Execução
no 0001158-04.20016.8.26.0496).
E, durante o cumprimento das penas que lhe
foram impostas, praticou novo delito em 13.08.2018, consistente no
crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi condenado nos autos da
Ação Penal no 1500392-95.2018.8.26.0530 (Execução no 02) às penas
de 05 anos e 05 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime
fechado, com trânsito em julgado para a defesa em 25.03.2019
(fls.09/12).
Desse modo, está devidamente configurada a
reincidência específica do agravante, expressamente reconhecida nos
autos da Ação Penal cuja condenação é objeto da Execução no 02, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
5
havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade em razão de não
ter sido constatada, por óbvio, nos autos da Ação Penal cuja condenação
erige-se como objeto da Execução no 01.
E isto porque, com a superveniência de nova
condenação no curso da execução, houve a unificação das penas que
foram impostas ao agravante, fixando-se novo lapso temporal para fins
de progressão de regime por conta do cometimento de novo delito
consistente em crime hediondo.
Nesse passo, importante registrar que a
reincidência, circunstância judicial desfavorável de natureza pessoal que
acompanha o sentenciado durante a execução da pena, estende-se a
esta como um todo, de modo que, no momento da unificação das penas
pelo Juízo das Execuções, cabe a este analisar a natureza dos crimes (se
hedionda ou não) e a circunstância pessoal do reeducando (se indivíduo
primário ou reincidente), ainda que esta última não tenha sido
constatada no título condenatório, não devendo se restringir apenas ao
processo em que foi fixada, como acertadamente fez o Magistrado a quo.
Confiram-se, a propósito, julgados recentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO E A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
6
PRINCÍPIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA.
COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I - Esta Corte Superior de Justiça caminha no sentido
de
que
"A
reincidência
do
acusado
constitui
circunstância pessoal que acompanha o condenado
durante toda a execução, podendo ser reconhecida pelo
Juízo que supervisiona o cumprimento da pena, ainda
que não declarada pelo Juízo que prolatou a sentença
condenatória. Precedentes" (AgRg no HC n. 494.404/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 20/5/2019).
II - Não compete a este eg. Superior Tribunal o exame
da suposta violação a dispositivo ou a princípio
contidos na Constituição da República, ainda que para
fins de prequestionamento, por estarem restritas à
análise do Pretório Supremo Tribunal Federal, por
expressa previsão constitucional.
Agravo regimental desprovido.”1
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
REINCIDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO JUIZ DA
EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO
1 AgRg no REsp 1813063/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
7
RELATOR EM SENTIDO DIVERSO.
1. Predomina, na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a orientação no sentido de que a
reincidência
do
acusado
constitui
circunstância
pessoal que acompanha o condenado durante toda a
execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo
da execução que supervisiona o cumprimento da pena,
ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a
sentença condenatória. Ressalva do entendimento do
Relator em sentido diverso.
2. Precedentes recentíssimos: AgRg no AREsp n.
1.471.125/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado
em
13/8/2019, DJe 29/8/2019; AgRg no REsp n.
1.819.736/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019; AgRg no
AREsp n. 1.237.581/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
Sexta
Turma,
julgado
em
21/6/2018,
DJe
1o/8/2018;
AgRg
no
REsp
n.
1.802.099/MG,
Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
em
25/6/2019,
DJe
5/8/2019;
AgRg
no
REsp
n.
1.818.339/MG, desta relatoria, Quinta Turma, julgado
em 15/8/2019, DJe 30/8/2019; e AgRg no REsp n.
1.790.637/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019.
3. Nessa linha de raciocínio, a reincidência deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
8
considerada como um fato relacionado à condição
pessoal do condenado que não pode ser simplesmente
desconsiderado pelo Juízo da execução (AgRg no HC n.
510.572/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).
Assim, as condições pessoais do apenado, tal como a
reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na
condenação, devem ser observadas pelo Juízo das
execuções para concessão de benefícios, já que tal
proceder encontra-se na sua esfera de competências,
definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada
material, mas em individualização da pena relativa à
apreciação de institutos próprios da execução penal
(AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019,
DJe 27/6/2019).
4. Em suma: a) o entendimento desta Corte Superior é
no sentido de que compete ao Juízo das Execuções
Penais aferir todos os elementos necessários à
correta e individualizada execução da pena, razão
pela qual lhe é permitido decidir acerca da
existência de condições pessoais que interessem à
fase executiva, como é o caso da reincidência, ainda
que esta circunstância não tenha sido reconhecida no
título condenatório; b) não importa que o Apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
9
tenha
sido
considerado
primário
no
édito
condenatório, tendo em vista que a análise das
circunstâncias
pessoais
(reincidência
ou
primariedade) é de competência do juízo da execução
no momento do deferimento, ou não, dos benefícios
(AgRg no HC 493.043/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).
5. Agravo regimental não provido.”2
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA.
RECONHECIMENTO PARA OS FINS ESPECÍFICOS DA EXECUÇÃO
PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A intangibilidade da sentença penal condenatória
transitada em julgado não retira do Juízo das
Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da
sanção penal às condições pessoais do réu.
2. A reincidência do acusado constitui circunstância
pessoal que acompanha o condenado durante toda a
execução, podendo ser reconhecida pelo Juízo das
Execuções Penais, ainda que não declarada pelo Juízo
que prolatou a sentença condenatória. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”3
2 - AgRg no REsp 1828477/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 27/09/2019.
3 - AgRg no REsp 1816818/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
10
No mesmo sentido, entendimento desta Corte
de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA
R. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR RECONHECIMENTO
PELO R. JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.”4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão homologatória de
cálculos Recurso defensivo Pretendida delimitação
do reconhecimento da reincidência em relação ao saldo
correspondente
à
nova
condenação,
apenas

Descabimento
A reincidência é circunstância de
cunho subjetivo e, assim sendo, acompanha o agente,
estendendo-se a todas as condenações impostas, ainda
que, em relação a algumas, em princípio, não era ele
reincidente
Unidade da execução
Exceção que
incide somente às circunstâncias objetivas, que
tornam imperiosa a aplicação de regras de execução
distintas. Precedentes do C. STJ Decisão mantida
Recurso não provido.”5
4 - Agravo em Execução Penal no 9000770-05.2019.8.26.0637, 10o Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Nuevo
Campos, julgado em 10.10.2019, v.u.
5 - Agravo em Execução Penal no 7000654-14.2018.8.26.0590, 11a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Salles Abreu,
julgado em 04.04.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
11
“Agravo em Execução. Pleito de reforma da r. decisão
que reconheceu a condição de reincidente. Condição
pessoal
do
sentenciado.
Irrelevância
do
não
reconhecimento pelo Juízo Sentenciante. Possibilidade
de reconhecimento pelo Juízo da Execução para a
análise de benefícios executórios. Individualização
da execução da pena. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso improvido.”6
Não fosse assim, no caso sub examine, estaria
este tribunal a outorgar inadvertidamente, por via reflexa, situação mais
benéfica ao reeducando, mantendo-se idêntica a fração objetiva ao
crime hediondo em relação àquela aplicada no início da execução para
fins de progressão de regime, desconsiderando-se a superveniência de
novo título condenatório com o expresso reconhecimento da reincidência
do sentenciado, o que não se coaduna com a intenção do legislador
ordinário ao estabelecer a fração de 3/5 (três quintos) da pena na
hipótese de reincidência em crime doloso, nos termos do parágrafo 2o,
do artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
Destarte, por ter sido o cálculo de penas
escorreitamente adotado pelo Magistrado a quo, exsurge imperioso o
desprovimento do recurso.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
6 - Agravo em Execução Penal no 9000640-15.2019.8.26.0637, 5a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Damião
Cogan, julgado em 30.08.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto Voto no 33.289
12
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)